Tribunal: STF
Processo: RE 80614
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- 1. Valorização da Amazônia (Dec. lei nº 756, de 11.08.69). Empreendimentos declarados prioritários para o desenvolvimento da
região. A ampla isenção do art. 26 desse diploma legal abrange
impostos, taxas, contribuições e preços públicos, salvo taxas
portuárias. 
2. Taxa de Melhoramento dos Portos. Constituindo preço
público, mais particularmente, sobrepreço portuário (Plenário do
STF, RE 75.580, 16.10.74), e compreendendo-se entre as taxas
portuárias lato sensu, está excluída da isenção do art. 26 do Decreto-lei nº 756/69. 
3. Recurso não conhecido.